Tribunal: TJMT
Processo: 1000131-42.2022.8.11.0086
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000131-42.2022.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE), MARLENE BRITO SANTOS - CPF: 988.923.041-00 (RECORRIDO), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL
DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

Agravo Interno nº:
1000131-42.2022.8.11.0086.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
.

Agravante(s):
MARLENE BRITO SANTOS.

Agravada(s):
ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA –
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
- CESSÃO DE CRÉDITO NÃO DEMONSTRADA - PREEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES EM NOME DA AUTORA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DIREITO AO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO -DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuiabá (MT), 20 de fevereiro de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no id. 183374684, que conheceu do recurso interposto pela reclamada e
deu-lhe provimento
para reformar a sentença fustigada e julgar improcedente o pedido inicial.

Em argumento recursal, a agravante alega:

1) A ausência da cessão de crédito e inexistência de relação jurídica;

2) O dano moral indenizável;

3) O
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da decisão monocrática.

O agravado apresentou contrarrazões no id. 189465677, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Da análise do documento anexado no id. nº 149074810, constata-se que a agravante/reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela agravada/reclamada,
no valor de
R$ 974,47 (novecentos e setenta e quatro reais e quarenta e sete centavos)
,
s
endo que tal fato, por si só, induz a presunção de que haja abalo ao crédito e responsabilidade caso não se tenha justificativa para tal.

A parte demandada, em sede de contestação (
ids. nºs 149074826 e 149074827
), juntou aos autos cópia dos documentos pessoais da autora (RG e CPF), a notificação da cessão de crédito, bem como o suposto contrato firmado entre a autora e Banco cedente.

No entanto, não logrou êxito em demonstrar a alegada cessão de crédito, mostrando-se indevida a inclusão do nome da agravante no órgão de proteção ao crédito.

Por outro lado, no que tange aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados, uma vez que a agravante, por ocasião da negativação combatida nestes autos
(17/08/2017 – id. 149074810)
, já possuía outras 03 (três) anotações preexistentes no cadastro de inadimplentes, conforme histórico de negativações abaixo:

Sao Paulo, 19 de Fevereiro de 2024

Carta No
HA0224030562

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
98892304100

Em resposta a vossa solicitacao, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 98892304100:

Periodo: Ultimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

020039222456J

08/06/2017

13/07/2017

23/07/2017

28/09/2019

262,46

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0001817607

20/06/2017

20/07/2017

30/07/2017

29/08/2019

220,34

Empresa

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

020039322212K

19/06/2017

25/07/2017

04/08/2017

28/06/2019

90,19

Empresa

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

020039314899K

30/07/2017

05/09/2017

15/09/2017

28/06/2019

169,46

Empresa

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

020039366056L

10/08/2017

14/09/2017

24/09/2017

28/09/2019

130,84

Empresa

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

020039331219P

17/04/2017

21/09/2017

01/10/2017

28/09/2019

172,66

Empresa

TONELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO

NOVA MUTUM

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0003773697000000209636

28/06/2017

23/09/2017

03/10/2017

04/05/2021

124,84

Empresa

TONELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO

NOVA MUTUM

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0003773700000000215366

17/07/2017

23/09/2017

03/10/2017

04/05/2021

130,32

Empresa

TONELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO

NOVA MUTUM

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0003773699000000214129

13/08/2017

23/09/2017

03/10/2017

04/05/2021

84,38

Empresa

GAZIN COM MOVEIS

CURITIBA

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

00000100472703320020

15/01/2018

15/02/2018* 15/02/2018

25/06/2022

202,03

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

988923041000000EC

10/02/2019

27/02/2019

09/03/2019

01/03/2019

85,42

Empresa

BANCO BRADESCO CARTOES SA

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

988923041000000CT

10/02/2019

27/02/2019

09/03/2019

09/03/2019

232,18

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

988923041000000EC

10/05/2019

29/05/2019

08/06/2019

01/06/2019

92,09

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

988923041000000EC

10/06/2019

27/06/2019

07/07/2019

28/06/2019

213,88

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

988923041000000EC

10/07/2019

26/07/2019

05/08/2019

01/08/2019

213,88

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

988923041000000EC

10/09/2019

26/09/2019

06/10/2019

30/09/2019

213,88

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

988923041000000EC

10/10/2019

28/10/2019

28/10/2019

31/10/2019

213,88

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

988923041000000EC

10/11/2019

26/11/2019

10/12/2019

29/11/2019

213,88

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

988923041000000CT

10/11/2019

26/11/2019

10/12/2019

03/12/2019

135,92

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0001817607

20/06/2017

11/12/2019

29/12/2019

20/06/2022

213,92

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

988923041000000EC

10/01/2020

28/01/2020

11/02/2020

31/01/2020

213,33

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

988923041000000CT

10/01/2020

28/01/2020

11/02/2020

04/02/2020

300,68

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

988923041000000EC

10/02/2020

27/02/2020

27/11/2025

28/02/2020

73,17

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

988923041000000EC

10/03/2020

26/03/2020

10/04/2020

31/03/2020

213,88

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

988923041000000EC

10/05/2020

26/05/2020

14/07/2020

29/05/2020

180,66

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

988923041000000CT

10/05/2020

26/05/2020

14/07/2020

02/06/2020

246,72

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

20192558303

28/08/2019

30/09/2020

18/11/2020

06/09/2023

57,12

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

988923041000000CT

10/01/2021

26/01/2021

08/02/2021

03/02/2021

389,38

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

2018736174

28/03/2018

14/05/2021

28/05/2021

09/05/2022

96,43

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

2020362744

31/07/2017

17/06/2021

30/06/2021

01/08/2022

138,66

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

988923041000000CT

10/06/2021

13/07/2021

26/07/2021

03/08/2021

88,52

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

988923041000000CT

10/09/2021

28/09/2021

11/10/2021

04/10/2021

194,96

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

2022178708

31/07/2018

02/05/2022

16/05/2022

31/07/2023

138,66

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

2022497729

31/07/2019

15/12/2022

03/01/2023

06/09/2023

138,66

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

2022793089

31/07/2020

15/12/2022

03/01/2023

06/09/2023

138,66

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

16370512597346602299

05/02/2023

23/02/2023

10/03/2023

01/03/2023

243,90

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

16370512597346602299

05/03/2023

21/03/2023

03/04/2023

03/04/2023

247,49

Empresa

GAZIN COM MOVEIS

CURITIBA

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

00000101973598640070

01/03/2023

17/04/2023* 17/04/2023

27/04/2023

150,06

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

16370512597CSC182650

01/08/2023

17/08/2023

30/08/2023

05/09/2023

88,63

- Nao disponibilizado para consulta

* - Data em que o(s) registro(s) foi(ram) disponibilizado(s) em nosso banco de dados, pois nao temos acesso a

data de inclusao devido a pertencer(em) a outro banco de dados

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Periodo: Presente data

NADA CONSTA

Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de debito e disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusao ou prazo superior, conforme parametro solicitado pela empresa

As informacoes aqui constantes sao confidenciais e intransferiveis

A INFORMACAO CONTIDA NESTE DOCUMENTO E PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Servico Central de Protecao ao Credito

emitido por meio eletronico em 19/02/2024 as 19:29:00

==================================================================================================================

Assim, não restando demonstrada a ilegalidade das
negativações preexistentes
, nem que sejam objeto de discussão judicial, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento

para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, no valor de
R$ 974,47 (novecentos e setenta e quatro reais e quarenta e sete centavos)
.

Por fim, determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito, a fim de proceder à exclusão do nome da parte autora do cadastro, no que diz respeito a presente dívida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024